Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700194-50.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO GOMES MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Intime-se a agravante para esclarecer o cabimento do recurso, considerando que a decisão recorrida acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer a sua ilegitimidade ativa, condenando-a ao pagamento dos ônus da sucumbência e determinando o arquivamento dos autos e, portanto, a extinção do processo executivo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator